Tribunal: TJSP
Processo: 2225347-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de irregularidade quanto à representação processual dos agravantes nos autos – Questão arguida em primeiro grau e ainda não analisada – Perigo de supressão de instância – Preliminar rejeitada.
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão à antecipação da tutela para determinar que a agravante continue a prestar, de forma integral, todos os

Ementa:
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de irregularidade quanto à representação processual dos agravantes nos autos – Questão arguida em primeiro grau e ainda não analisada – Perigo de supressão de instância – Preliminar rejeitada.
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão à antecipação da tutela para determinar que a agravante continue a prestar, de forma integral, todos os serviços de saneamento básico que são de sua responsabilidade - Possibilidade – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, bem como o perigo na demora em aguardar o julgamento do mérito (art. 300 do CPC) – Tutela antecipada concedida - Recurso não provido.